Tribunal: STF
Processo: ADI 425
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-04
Data de publicação: 2002-09-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA.
COMPETËNCIA DO GOVERNADOR PARA EDITÁ-LA. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DE
SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA. DOAÇÃO DE BENS DO ESTADO. MAJORAÇÃO
 DO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO
ICMS. EFICÁCIA LEGAL LIMITADA NO TEMPO. PREJUDICIALIDADE.
1.      Podem
os Estados-membros editar medidas provisórias em face do princípio
da simetria, obedecidas as regras básicas do processo legislativo no
 âmbito da União (CF, artigo 62).
2.      Constitui forma de restrição
não prevista no vigente sistema constitucional pátrio (CF, § 1º do
artigo 25) qualquer limitação imposta às unidades federadas para a
edição de medidas provisórias. Legitimidade e facultatividade de sua
 adoção pelos Estados-membros, a exemplo da União Federal.
3.      Lei
219/90. Reajuste de remuneração dos cargos de confiança exercidos
por servidores do Estado. Iniciativa reservada ao Chefe do Poder
Executivo. Legitimidade. Inexistência de afronta ao princípio da
moralidade. Pedido improcedente.
4.      Lei 220/90. Autorização
legislativa para venda e doação de lotes situados em área urbana
específica. Política habitacional implantada na Capital de Estado em
 fase de consolidação. Ausência de violação à Carta Federal.
Improcedência.
5.      Lei 215/90. Ofensa ao princípio da separação dos
 Poderes por norma que atribui ao Governador autorização para
dispor, segundo sua conveniência, de bens públicos do Estado, sem
especificá-los. Instrumento anômalo de delegação de poderes.
Inobservância do processo legislativo concernente às leis delegadas.
 Ação, no ponto, julgada procedente.
6.      Lei 218/90. Elevação do
percentual da arrecadação do ICMS a ser repassado aos Municípios por
 repartição das receitas tributárias, no período compreendido entre
os anos de 1990 e 1995. Suspensão cautelar. Regra cuja eficácia
exauriu-se pelo decurso do tempo de sua vigência. Pedido prejudicado
 por perda superveniente do objeto.
        Ação direta julgada procedente
 em parte para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual
215/90.